Tribunal: TJMT
Processo: 1011936-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
VISTOS...
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADM do Brasil Ltda., em face de decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial, proposta por Nilson Muller e Agropecuária Aurora Ltda.-ME, em que o Magistrado Singular deferiu o processamento da recuperação judicial.
Nas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que não restou demonstrado pelos agravados os requisitos necessários para a concessão do processamento da recuperação judicial.
O pedido liminar de efeito suspensivo, fora indeferida pela Desa. Serly Marcondes Alves (Id no 12247477).
As contrarrazões foram apresentadas, Id no 15721998, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência das peças obrigatórias e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id no 23298953).
Fora oportunizada a agravante a promover a juntada dos documentos obrigatórios, no prazo de 5 dias (Id no 28787472), entretanto, o prazo transcorreu in albis (Id no 31634471). Posteriormente a Desa. Serly determinou a remessa dos autos para minha Relatoria, ante a prevenção no processo originário.
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem. É cediço que o art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Inicialmente, analisando os pressupostos de admissibilidade, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido.
Isso porque, da análise dos autos, denota-se que o agravado arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a agravante descumpriu a exigência legal estabelecida no artigo 1.017, inciso I do CPC, qual seja a juntada de documentos obrigatórios, quando se tratar o processo originário de autos físico, como na hipótese.
A propósito, o referido dispositivo dispõe, in verbis:
“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;
III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.” (destaquei)
Como se vê, segundo o dispositivo invocado, não sendo eletrônicos os autos, como é o caso, incumbe a agravante, juntar todas as peças obrigatórias e essenciais para a prolação da decisão recorrida. Na hipótese, a agravante deixou de juntar cópia da emenda e aditamento da inicial, com os respectivos documentos, bem como o relatório da perícia prévia, que motivou a decisão ora recorrida.
Assim, a mencionada regra é um dos requisitos da admissibilidade recursal e sua inobservância acarreta o não conhecimento do agravo, desde que arguido, bem como oportunizada a sua regularização, como foi feito no caso em tela.
Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA AGRAVANTE – FALTA DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO - INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – ART. 76, §2, I DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. O descumprimento da determinação de saneamento da irregularidade da representação da parte impõe o não conhecimento do recurso, a rigor do artigo 76, §2o, I do CPC.” (N.U 1011501-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, §2o, CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É cediço que o art. 1.018, caput e §2o, do CPC, impõem ao agravante requerer no prazo de três (3) dias, a juntada da cópia da petição de agravo de instrumento aos autos principais, com o comprovante de sua interposição, assim como da relação dos documentos que o instruíram, sob pena de inadmissibilidade do agravo.Assim, a mencionada regra é um dos requisitos da admissibilidade recursal e a sua inobservância acarreta o não conhecimento do agravo.(N.U 1013858-11.2017.8.11.0000, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DOS ADVOGADOS DO PROCESSO – REJEIÇÃO - ARTIGO 1018, § 2o DO CPC – INOBSERVÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – AERGUIÇÃO ACOLHIDA – SEGUIMENTO NEGADO. O julgamento pela inadmissibilidade do Recurso ante o descumprimento do inciso IV do art. 1.016 do CPC tem de ser precedido de intimação do agravante para sanar a irregularidade. A apresentação regular da contraminuta sem a demonstração de prejuízo com a defesa desautoriza o seu não conhecimento. O não cumprimento do disposto no § 2o do art. 1018 do CPC pelo agravante enseja a inadmissibilidade do Recurso e, por consequência, o seu não seguimento. (N.U 1007367-85.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017)” (destaquei)
Logo, ante o descumprimento da determinação de saneamento e regularização do feito, impõe-se o acolhimento da preliminar vindicada, para inadmitir o agravo.
Isto posto, com fundamento nos arts. 932, III e 1018 do CPC, não conheço do recurso.
Comunique-se ao douto Magistrado a quo.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator